Tribunal: TJMT
Processo: 1020817-42.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020817-42.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOLINA PINHEIRO BATISTA - CPF: 968.521.949-49 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0047-04 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
pela
parte

credora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença

por

inexistência
de bens
penhoráveis
,
após

tentativa

infrutífera
de
penhora

em
CNPJ
diverso

daquele

indicado
pela
parte

credora
. A
parte

recorrente

alegou

cerceamento do direito à satisfação do crédito e ausência de esgotamento das diligências
,
requerendo
o
prosseguimento
do
feito
com a
realização
da
penhora
no CNPJ
correto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

extinção
do
cumprimento
de
sentença
,
por

ausência
de bens
penhoráveis
, é
prematura

quando

não

foram

esgotadas

todas
as
diligências

razoáveis
para a
localização
de bens do
devedor
,
especialmente

diante
da
indicação
de um CNPJ
específico
pela
parte

credora
que
não

foi

objeto
de
pesquisa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95
permite

a

extinção
do
processo
de
execução

ou

cumprimento
de
sentença

por

não

localização
de bens,
desde
que
esgotadas
as
tentativas

possíveis
e
previamente

intimado
o
credor
para
indicar
bens, sob
pena
de
extinção
.

4. A
extinção
do
processo

só
é
cabível

quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
, inclusive
através
dos
sistemas

conveniados
.

5. No
caso

concreto
,
a

extinção

ocorreu
de forma
prematura
, pois a
tentativa
de
penhora

foi

realizada

em
CNPJ
diverso

daquele

indicado
pela
parte

credora
,
conforme

certidão

juntada

nos
autos,
não

esgotando
,
assim
,
todas
as
possibilidades
de
pesquisa
de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
extinção
do
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95,
pressupõe
o
esgotamento
de
todas
as
diligências

razoáveis
para a
localização
de bens do
devedor
,
sendo

prematura
a
decisão
que
não

realiza
a
pesquisa

em
CNPJ
específico

indicado
pela
parte

credora
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 53, § 4º.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Turma

Recursal

Cível
, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020817-42.2024.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MARCOLINA PINHEIRO BATISTA

Recorrido
:
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ECARGAS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCOLINA PINHEIRO BATISTA

ajuizou

reclamação

em
face de SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ECARGAS LTDA.

Foi

prolatada

sentença

na

fase
de
conhecimento
,
julgando

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral, no valor de R$
4.000,00
.

A
parte

reclamante

interpôs

recurso

inominado
, o qual
foi

parcialmente

provido
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material no valor de R$ 1.857,00.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte reclamante postulou a tentativa de penhora de bens da parte devedora, através do
CNPJ 07.549.414
/0001-13.

Após, o
juízo

prolatou

decisão

informando
que a
tentativa
de
penhora

através
do
referido
CNPJ
restou

infrutífera
,
intimando
a
parte

credora
para se
manifestar
no
prazo
de 5
dias
, sob
pena
de
extinção
.

A
parte

credora

não
se
manifestou
e
foi

prolatada

sentença
de
extinção

por

inexistência
de bens
penhoráveis
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que: a)
informou
a
existência
de um novo CNPJ da
parte

devedora
(07.549.414/0001-13),
constante
do novo
contrato
social da
empresa
; b) a
certidão
de
ausência
de
relacionamento

financeiro

juntada

aos
autos
referia
-se
ao
CNPJ 07.549.414/0047-04, que é
diverso

daquele

indicado
para a nova
diligência
; c) a
extinção
do
cumprimento
de
sentença

sem
a
tentativa
de
penhora
no CNPJ
correto

configura

cerceamento
do
direito
à
satisfação
do
seu

crédito
; d) a
extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95,
pressupõe
o
esgotamento
das
diligências

razoáveis
para a
localização
de bens do
devedor
.
Requereu
o
prosseguimento
do
feito
, com
a

imediata

realização
da
diligência
de
penhora
no CNPJ nº 07.549.414/0001-13.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4º da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

A

extinção
,
todavia
,
só
é
cabível
,
quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
,
através
dos Sistemas
conveniados
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

No
caso
dos autos, a
parte

credora

postulou
a
busca
de bens da
parte

devedora

através
do Sistema SISBAJUD,
indicando
o CNPJ 07.549.414/0001-13 (ID 292946979/PJe2).

Contudo
,
verifica
-se pela
certidão

juntada
no ID 292946980/PJe2 que
foi

realizada

tentativa
de
penhora

em
outro CNPJ.

Nesse
contexto
,
a

extinção

ocorreu
de forma
prematura
, pois
não

foram

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
pesquisa
de bens da
parte

devedora
,
notadamente
,
não

foi

atendido
o
pleito
da
parte

credora
.

Portanto
, o
feito

deve

seguir

seu

trâmite
regular, com a
busca
de bens da
parte

devedora
via Sistema SISBAJUD,
observando
o CNPJ
indicado
pela
parte

credora
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de tentativa de localização
de bens da
parte

devedora

através
do CNPJ
informado
pela
parte

credora
(07.549.414/0001-13).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025